Tribunal: TJDFT
Processo: 0714416-37.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO PODER CONCEDENTE. ENTENDIMENTO DO STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA (ART. 37, §6o, CF). DINÂMICA DO ACIDENTE. CULPA EXCLUSIVA E/OU CONCORRENTE DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE. SUBSISTÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. RECURSOS E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDOS. DESPROVIDOS A REMESSA E APELOS DOS RÉUS. PARCIALMENTE PROVIDA A APELAÇÃO DOS AUTORES.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que "a responsabilidade do Poder Concedente é subsidiária, nas hipóteses em que o concessionário ou permissionário não detiver meios de arcar com a indenizações pelos prejuízos a que deu causa." (REsp 1820097/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 19/12/2019).
2. A atividade de transporte de passageiros é decorrente de concessão de serviço público, o que a atrai a responsabilidade objetiva do prestador do serviço (art. 37, § 6o, CF). No caso analisado, não há prova de que a vítima concorreu para o sinistro, mas a culpa seria exclusivamente do motorista do ônibus porque não observou as regras de trânsito.
3. É cediço que a morte de um filho gera sofrimento e angústia. Nesses casos, o dano tem natureza in re ipsa, ou seja, dispensa a comprovação do efetivo prejuízo.
4. Em atendimento aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e consideradas as especificidades do caso concreto, sua repercussão não só no equilíbrio emocional dos pais e a necessidade de assegurar seu caráter pedagógico e punitivo (REsp 1300187/MS) da indenização, impõe-se majorar para R$200.000,00 a compensação dos danos morais para cada genitor.
5. RECURSOS E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDOS. DESPROVIDOS A REMESSA E APELOS DOS RÉUS. PARCIALMENTE PROVIDA A APELAÇÃO DOS AUTORES.